Tribunal: TJDFT
Processo: 0711139-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711139-18.2019.8.07.0018 RECORRENTE: INSTITUTO ESPIRITA ASSISTENCIAL EMMANUEL RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO INSTITUTO ESPÍRITA ASSISTENCIAL EMMANUEL – INEAE requer, por meio do pedido de ID 23781179, a restituição do prazo para recorrer do acórdão de ID 20970984, sob o argumento de os advogados Bárbara Maria de Sousa, OAB/DF 47.296, e Alexandre Bispo dos Anjos, OAB/DF 53.267, que são casados, ficarem impedidos de interpor o recurso especial no dia 26/02/2021, porque, apesar de o governo local haver noticiado que instituiria um lockdown parcial, das 20:00 às 05:00, a partir do dia 01/03/2021, direcionado, basicamente, aos bares e restaurantes, na tarde daquele mesmo dia foi cogitada a antecipação dessa medida, tendo os advogados encerrado suas atividades por questões particulares relacionadas às suas duas filhas de tenra idade. A argumentação, entretanto, por si só, não se revela justa causa para a restituição de prazo pretendida, tampouco da documentação apresentada com esse objetivo comprovam que o referido problema os impediu de praticar o ato ou de constituírem outro mandatário. O acórdão de ID 20970984 transitou em julgado no dia 26/02/2021, conforme certificado no ID 2365778. Assim, inexistentes as circunstâncias necessárias a justificar a restituição de prazo, INDEFIRO O PEDIDO. Remetam-se os autos ao juízo de origem, ficando a requerente advertida a observar os lindes traçados no artigo 80, incisos IV, V, VI e VII, do CPC, bem como no artigo 32, parágrafo único, da Lei 8.906/1994. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008